Tribunal: TJMT
Processo: 1022299-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022299-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), MARY VILMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 361.623.531-68 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ADVALDO INACIO PEREIRA - CPF: 021.769.391-15 (AGRAVADO), CELSO ALVES PEREIRA - CPF: 275.860.141-91 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas a alegação genérica do executado, não justificando a repetição da prova.

“O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.”
(TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0043605-36.2013.8.11.0041, manejado por MARY VILMA PEREIRA RODRIGUES e outros, que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Em breve síntese, a parte agravante defende que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013513- 11.2018.8.11.0000, interposto pela parte Agravada e que foi improvido, fez coisa julgada inerente a limitação imposta aos juros remuneratórios, todavia, o cálculo homologado contabilizou tais juros para além do período determinado.

Aduz que o valor homologado, ofende diretamente o art. 505 do Código de Processo Civil, ao consentir com valores apurados de forma diversa ao instituído pelo juízo de piso às fls. 904/906.

Reafirma que
“ao homologar o montante devido de R$ 1.918.400,49 - elaborados em atenção aos pedidos da parte Agravada em sua exordial (INPC, juros remuneratórios de 0,5% ao mês e moratórios a partir da citação da ACP em 21/05/1993) -, ignorou o fato que, em decisão de Fls. 904/905-v, além de ser limitada a incidência dos juros remuneratórios até 21/05/1993, determinou a exclusão da multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 e a correção monetária pelo Indice da Poupança - parâmetros que nunca foram observados pelo Il. Perito ao cálculo homologado (Quadro 2).”.

Verbera que os cálculos apresentados devem ser rejeitados de plano, pois elaborados com base em parâmetros diversos ao do caso em tela, devendo ser confeccionados novos cálculos pela contadoria judicial, pedindo que seja desconsiderada a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos, pois indevidos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Efeito suspensivo indeferido (ID 298946858).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 190452190).

Apenas o agravado CELSO ALVES PEREIRA apresentou contrarrazões recursais (ID 311603872).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A instituição financeira recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação dos cálculos, não apontando qualquer divergência ou discrepância entre a planilha elaborada pelo perito judicial e o dispositivo da sentença executada.

Nesta trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADVALDO INACIO PEREIRA e Outros em desfavor HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, todos devidamente qualificado nos autos.

Juntada de cálculo elaborado pela contadoria do Juízo em Id 132236315.

Os exequentes apresentaram manifestação em Id 13279146 e 132870956, alegando que o cálculo da contadoria deveria ter tomado como base o cálculo homologado em Id 92744112 no valor de R$ 1.918.400,49 para pagamento em 01/06/2018, de modo que o valor remanescente no montante de R$ 499.564,24 apresentado pela contadoria deve ser desconsiderado.

O executado se manifestou em Id 133929494, requerendo o chamamento do feito à ordem, a fim de tornar sem efeito a decisão de Id 92744112, determinando recálculo do perito judicial, bem como seja reconhecido o excesso de execução minorando para o valor de R$ 450.747,43 referenciados para a data base de agosto/2015.

O executado interpôs recurso de Agravo de Instrumento o qual foi negado provimento (Id 143516332). Posteriormente, o STJ informou no Id’s 153800651 e 153800652 que não conheceu o Agravo em Recurso Especial.

Pois bem!

Quanto ao Chamamento do feito à ordem, observo que o executado quer a reconsideração da decisão que Id 92744112 proferida em 17/08/2022, homologando o cálculo apresentado pelo perito.

No entanto, o apelo do feito à ordem constitui medida excepcional e deve ser utilizado apenas quando há erro material evidente ou quando a decisão padece de vício insanável que comprometa a sua validade ou efetividade. No caso dos autos, a decisão que homologou os cálculos periciais foi proferida com base na análise técnica do perito nomeado, tendo sido oportunizada às partes o contraditório, momento em que o executado interpôs Embargos de Declaração o qual foi rejeitado conforme Id 121332200 e, na sequência, Agravo de Instrumento o qual não foi conhecido (Id 126301904).

Ademais, o mero inconformismo da parte realizada com o conteúdo da decisão não autoriza o chamado do feito à ordem.

Dessa forma, ausente qualquer vício que justifique a reconsideração, mantenha a decisão do ID 92744112 em seus termos exatos e afasto o pedido de chamada do feito à ordem.

Considerando a divergência dos cálculos remanescentes apresentados pelos exequentes e a contadoria, remetam-se os autos à contadoria para nova elaboração de acordo com os comandos judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Convém lembrar, ainda, que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Aliado a isso, também não há que se falar em enriquecimento sem causa dos recorridos, haja vista a inexistência de inconsistência do laudo pericial, que seguiu os ditames exarados pelo judiciário.

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, resta evidente que a r. decisão objurgada não merece reparo, pois, o inconformismo da parte recorrente foi realizado de forma genérica, não apontando as falhas ou vícios na perícia realizada que justifique a anulação da prova ou eventual repetição.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SÚMULA Nº 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrência firmado por agente público, como meio de prova, só deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonância entre a real dinâmica dos fatos e o conteúdo do documento, já que dotado de presunção relativa de veracidade. Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo são inverídicas, ônus do qual não se desincumbiram, prevalecendo como sustentáculo embasador da decisão judicial, sobrepondo-se à prova testemunhal.
4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte.” (TJGO, 4ª CC, AC nº 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Por conseguinte, apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO.
Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAI n. 98.767/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.11.2011) (grifo nosso)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de nulidade da perícia contábil, bem como o pleito de declaração de nulidade da decisão por carência de fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025